Tribunal: TJMT
Processo: 1012154-79.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE VALORES. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE DA RECORRIDA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. RECORRIDA COM PROFISSIONAIS CREDENCIADOS TANTO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE COMO NA CIDADE DE SÃO PAULO. CONSUMIDOR CIENTE. RECORRENTE QUE BUSCOU PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO POR VONTADE PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 566/2022/ANS. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Recorrente confirma, que realmente a Recorrida dispunha de profissionais habilitados para o procedimento cirúrgico almejado, tanto no município de seu domicílio, bem como na cidade de São Paulo/SP, porém, buscou profissional não credenciado junto a Recorrida, por vontade própria. 2- A alegação do Recorrente de falta de confiança nos profissionais de saúde da Recorrida, sem qualquer prova nesse sentido, é insuficiente a justificar o descumprimento contratual. 3- Noutro ponto, analisando as provas trazidas na contestação (id. 210040834), é possível afirmar que a Recorrida e o Consumidor formalizaram termo de ciência acerca da não cobertura, pelos honorários médicos, face a disponibilidade de profissionais credenciados e disponíveis ao Recorrente, e mesmo assim, inaugurou a presente demanda com este único intuito (id. 210040803), razão que, de ofício, entendo pela litigância de má-fé. 4- Registro, que na reclamação inicial, o Recorrente, em nenhum momento, relatou que a Recorrida informou que possuía profissionais especializados e credenciados para o procedimento cirúrgico almejado, muito menos, que os profissionais estavam disponíveis à atendimento tanto no município de sua moradia, quanto na cidade de São Paulo/SP. 5- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Com fundamento nos artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos) e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 7.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Recorrida; 7.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.2.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.2.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.2.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012154-79.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE EDER TRETTEL - CPF: 959.709.401-00 (RECORRENTE), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024